Tribunal: TJMT
Processo: 0041186-64.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041186-64.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LUENDER LUIZ DA SILVA - CPF: 055.243.981-99 (APELANTE), JOSE CARLOS DA SILVA VIDAL (REPRESENTANTE), MAX DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.462.331-80 (APELANTE), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DA SILVA VIDAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS DA SILVA VIDAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OFICIE-SE A COMARCA DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM BENEFICIO DE MAX DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, SALVO SE ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – FUNDADA SUPEITA – LEGALIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA E CATEGÓRICA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS REFERENTES À DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL PREJUDICADOS.

A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas pelos recorrentes, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luender Luiz da Silva, José Carlos da Silva Vidal
e
Max Douglas Pereira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n.

550343), que os condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, à idêntica pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, os dois primeiros no regime inicial semiaberto e o último em regime inicial fechado – Ids. 31039473 – 31039477.

Nas razões recursais, os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública, pugnam, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da busca pessoal, pois teria sido realizada sem fundada suspeita de que estivessem praticando crimes.

No mérito, pedem a absolvição por fragilidade de provas, uma vez que nada foi encontrado em suas posses, havendo meras afirmações, sem lastro probatório, de que a droga apreendida nas proximidades lhes pertencia, ou a aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em benefício de Luender e José Carlos, por serem primários e não se dedicarem a atividades criminosas, bem como a fixação de regime prisional mais brando em favor de Max Douglas, porque a reincidência, por si só, não pode obstar a benesse – Id. 31039475.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade em que requereu o desprovimento do apelo – Id. 31042465.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa para que os apelantes sejam absolvidos com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP e, caso mantida a condenação, que a causa de diminuição de pena prevista no §

4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 seja aplicada na dosimetria dos réus Luender e José Carlos – Id. 79246996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa da denúncia:

“... No dia 16 de outubro de 2018, por volta das l8h45min, na via pública denominada rua João Gomes Sobrinho, bairro Planalto, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados MAX DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, LUENDER LUIZ DA SILVA e JOSÉ CARLOS DA SILVA VIDAL, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo, que a guarnição equipe de apoio móvel do 3o BPM, em rondas pela rua João Gomes Sobrinho, bairro Planalto, avistou seis indivíduos dentro de uma mata, em atitude suspeita. Diante disso, foi dada voz de parada aos suspeitos, porém apenas três indivíduos permaneceram no local, os ora denunciados MAX, LUENDER e JOSE CARLOS, sendo que os demais fugiram adentrando a mata.

Os suspeitos que fugiram realizaram disparos contra a guarnição, que revidou os disparos e solicitou apoio e outra guarnição policial, mas não foi possível obter êxito em deter os fugitivos.

Diante dos fatos, foi realizada a abordagem dos denunciados, que resistiram para não serem presos, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

Entretanto, próximo a eles foram encontradas 26 (vinte e seis) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de vários pequenos pedaços de plásticos e dois tubos de linha (...), evidenciado que a referida droga a eles pertencia...”
– Id. 31028470.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, buscam, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, pois teria sido realizada sem fundada suspeita de que estivessem naquela localidade para a prática de crimes.

No mérito, pedem a absolvição por fragilidade de provas ou a aplicação da causa de diminuição de pena do §

4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em benefício de Luender e José Carlos, por serem primários e não se dedicarem a atividades criminosas, bem como a fixação de regime prisional mais brando em favor de Max Douglas, porque a reincidência, por si só, não pode obstar a benesse.

Inicialmente, a defesa arguiu a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, sem mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que os submeteu a constrangimento ilegal.

A princípio, impera ressaltar que a busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de flagrante ou de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise, verifico que policiais militares estavam fazendo rondas pelo bairro Planalto, nesta capital, quando avistaram indivíduos dentro de uma mata em atitude suspeita, dos quais, três teriam corrido e realizado disparos em direção à guarnição, e os outros três permanecido no local, razão pela qual estes foram abordados e revistados.

Com efeito, entendo que o contexto fático delineado demonstrou que recaiam sobre os acusados fundadas suspeitas da prática de ilícitos, suficientes a justificar a abordagem policial que, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PELOS ARTIGOS 334 E 273, § 1o-B DO DIPLOMA PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. RETORNO A ORIGEM PARA POSSIBILITAR O OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. A busca pessoal independerá de mandado exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal
” (TRF-4 – ACR n. 5003679-51.2013.404.7005/PR, 7a Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, Data de Publicação: D.E. 28.3.2016).

Diante do exposto, inexistindo ilegalidade na ação policial,
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a questão, a defesa requereu a absolvição dos acusados com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a carência de provas quanto à propriedade da droga apreendida e da traficância.

A irresignação prospera
.

Da detida análise dos autos, verifico que, em todas as oportunidades em que foram ouvidos, os acusados negaram o envolvimento com a droga apreendida, as quais não foram encontradas em suas posses, mas nas proximidades, aduzindo que desconheciam as pessoas que teriam foragido do matagal.

A propósito, confira-se:

“... Eu estava voltando da feira do bairro Planalto, descendo a rua, quando a polícia mandou eu parar, me levando para dentro de um matagal, juntamente com Luender e Max, os quais conversavam em frente à uma residência; queriam que déssemos conta dos nomes dos indivíduos que tinham corrido e,
mediante tortura com golpes e sacoladas, mandaram que assumíssemos a propriedade da droga encontrada no mato
. Não vi indivíduos correrem, tampouco ouvi disparos de armas de fogo. Os policiais que estavam com armas de grosso calibre...”
–
Interrogatório de José Carlos
– Id. 31042468.

“Eu estava na rua, em frente à residência de Gonçalo, conversando com Max, local que fica próximo a um matagal, quando de repente veio a polícia e nos abordou; José Carlos também descia a rua nesse momento e foi abordado; os policiais falaram que algumas pessoas tinham corrido de dentro do matagal, por isso fomos revistados, mas nada foi encontrado; depois disso, nos levaram para o matagal, acharam uma certa quantidade de droga e
bateram na gente para que assumíssemos a propriedade do entorpecente; eu desmaie com a tortura e só acordei no interior da viatura
; não ouvi disparos de arma de fogo; nega a propriedade da droga; não sabe porque está sendo acusada; tinha emprego fixo na época...”
Interrogatório de Luender Luiz
– Id. 31042468.

“... Os fatos narrados pela polícia não são verdadeiros, porque a droga não era nossa;
a polícia nos abordou na rua, queria que entregássemos os donos da droga
; nós estávamos próximos, Wender e eu, conversando na esquina;
quando os policiais vieram, simplesmente continuamos parados; levaram a gente para dentro do mato e queria que assumíssemos a propriedade da droga;
conhecia José Carlos de vista, do bairro, este descia a rua naquele momento e também foi abordado; os policiais correram do mato atrás de uns meninos que saíram de lá; nunca trafiquei; não ouvi disparos de arma de fogo; acharam a droga no meio do mato e não com a gente
...”
Interrogatório de Max Douglas
– Id. 31042468.

Por outro lado, o policial militar
Edilsom Khalyll Mello Pereira
, inquirido em Juízo, narrou que:

“... Estavam fazendo rondas pelo bairro Planalto, quando avistaram seis indivíduos sentados, três deles correram atirando contra a guarnição, enquanto os outros três se evadiram para o matagal. Feito o cerco,
lembra vagamente que foi realizada a abordagem, e com eles nada foi encontrado, os quais também negaram que estivessem ali traficando
, mas, próximo a eles, foram encontradas algumas cabecinhas de pasta-base de cocaína; todos foram algemados e realizados os procedimentos, encaminhados para a delegacia; eles não eram conhecidos pela polícia, apenas o local que era apontado como ponto de tráfico; também foram encontradas linhas e sacolas cortadas; a droga foi localizada onde eles estavam sentados, no interior do matagal...”
– Id. 31042468.

A testemunha de defesa, senhora
Matilde Ramos Lima
, também compareceu em Juízo para declarar que:

“... Conhece Luender há um ano, do bairro, sabe que ele trabalha e nunca ouviu dizer sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas...”
– Id. 31042468.

A testemunha
Márcio José Ramos
, igualmente, disse que:

“... Conhece Luender há sete anos, sabe que ele trabalha e nunca ouviu dizer que ele tinha envolvimento com drogas...”
– Id. 31039474, p.3.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que os apelantes tinham alguma ligação com o entorpecente apreendido no interior do matagal, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente os apelantes pudessem ser algumas daquelas pessoas que a polícia diz ter avistado no interior do matagal, local em que foi encontrado o entorpecente, ou mesmo ter algum envolvimento com aqueles indivíduos e a droga apreendida.

Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Assim, não é possível a manutenção da condenação dos apelantes na forma deduzida na sentença, porque não há elementos probatórios incisivos no sentido de que eles efetivamente fossem os proprietários da droga apreendida, bem como que estas tinham finalidade mercantil, de modo que o recurso merece provimento.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação para
rejeitar
a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
dar provimento
ao recurso defensivo, a fim de
absolver

Luender Luiz da Silva, José Carlos da Silva Vidal
e
Max Douglas Pereira dos Santos
da prática do crime de tráfico de drogas, ficando prejudicada a análise dos pleitos subsidiários no tocante à dosimetria e regime prisional.

Oficie-se à comarca de origem para que, em cumprimento a esta decisão, expeça em benefício de
Max Douglas Pereira dos Santos
o competente
alvará de soltura
, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021